Tribunal: TJES
Processo: 5003090-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003090-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEFERSON SANTANA
AGRAVADO: MARIA RUTH VIGANOR DA SILVA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3090
-
63
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: J
EFERSON SANT’ANA

AGRAVADO:
MARIA RUTH VIGANOR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR: DA DESERÇÃO RECURSAL

Como relatado, A Agravada argui, em sede de contrarrazões, a ausência de pressuposto para admissibilidade do recurso, eis que o preparo recursal não teria sido devidamente recolhido.

O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Entretanto, no caso em apreço
, verifica-se que o Agravante realizou o recolhimento de preparo recursal em dobro (ID 2491841) conforme determinado anteriormente por este gabinete (ID 2479610), o que afasta a deserção recursal alegada pela parte Agravada.

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de deserção recursal.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3090
-
63
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: J
EFERSON SANT’ANA

AGRAVADO:
MARIA RUTH VIGANOR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

PRELIMINAR: D
O NÃO CABIMENTO
DO RECURSO

Como relatado, a Agravada sustenta que o Agravante não poderia valer-se do recurso intentado, tendo em vista que o rol do art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que concede liminar “
inaudita altera pars
” em ação possessória.

Todavia, destaca-se que
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a taxatividade mitigada do
rol previsto no art. 1.015 do CPC,
abrindo caminho para a interposição d
e Agravo de Instrumento em
diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal,
a saber:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ – Tema Repetitivo 998).

Nesse sentido,
em razão da urgência em sua apreciação, a situação ora analisada se amolda perfeitamente ao cabimento do Agravo.

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de
não cabimento do recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3090
-
63
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: J
EFERSON SANT’ANA

AGRAVADO:
MARIA RUTH VIGANOR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Mérito)

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
J
EFERSON SANT’ANA
contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
Guarapari -
ES
,
proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por

MARIA RUTH VIGANOR DA SILVA
,
que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração de posse.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em suma, que
adquiriu o imóvel em 29 de julho de 1993, conforme escritura pública
constante nos autos
e
que
desde então realizou diversas benfeitorias
no local, não havendo que se falar em posse injusta ou de má-fé.

Ademais, alega
figurar no Espelho Cadastral Imobiliário emitido pela Prefeitura Municipal de Guarapari como
o
único proprietário do imóvel desde sua inscrição, não restando nenhum débito em aberto.

Alega,
ainda,
que
a decisão
proferida
deve ser anulada por ter fundamento em premissa fática equivocada, uma vez que a

d. Magistrada julg
ou
com fundamento em ação ajuizada dentro do prazo de ano e dia
e, no entanto, a
ação
teria sido
ajuizada após ano e dia
da data do esbulho.

Por fim, sustenta que
os documentos juntados
a
os autos não
se
apresentam suficientes
para

comprovar
a prática de

esbulho
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido por este gabinete (ID 2516078), mantendo o exercício da posse do imóvel em favor do Agravante.

Em sede de contrarrazões, a Agravada alega, preliminarmente, a deserção recursal, uma vez que não foi identificado o recolhimento do preparo.

Ademais, sustenta que o Agravante não poderia valer-se do recurso intentado, tendo em vista que o rol do art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que concede liminar “
inaudita altera pars
” em ação possessória.

Afirma que foram apresentados todos os recibos referentes as obras e benfeitorias realizadas no imóvel desde o ano de 2003, capazes de comprovar a posse exercida pela Agravada. Ainda, apresenta impugnação aos recibos apresentados pelo Agravante.

Alega que o documento juntado pelo Agravante para supostamente comprovar a titularidade do imóvel, além de constituir mera promessa de cessão de direitos hereditários, foi emitido em nome de terceiro.

Por fim, sustenta que o Agravante não poderia falar em posse justa e de boa fé, eis que além de não possuir título hábil a comprovar a propriedade do imóvel em questão, jamais exerceu de fato a posse do bem.

Assim, requereu o não conhecimento do presente agravo, com base na deserção recursal ou, em caso de conhecimento, pugnou para que lhe seja negado provimento.

Pois bem.

A
pós detida análise dos elementos constantes dos autos, estes levam a conclusão de não provimento ao presente agravo.
S
enão vejamos.

O
A
gravante sustenta que a decisão
que determinou a reintegração de posse
da
Agravada
deve ser anulada por
ter
como base
premissa fática equivocada,
eis
que a ação foi ajuizada após ano e dia
da prática do esbulho
e,
no entanto,
a d. Magistrada
teria
deferido a medida
com fundamento em ação ajuizada dentro do prazo de ano e dia, seguindo o rito do art. 560 e seguintes do Código
de Processo
Civil.

No caso em tela,
o
alegado
esbulho ocorreu em 17 de julho de 2019, porém,
a presente demanda foi ajuizada
em 9 de dezembro de 2020, ou seja,
com mais de ano e dia da data d
o
esbulho
,
o que a enquadraria na denominada
“ação
possessória
de força velha”,
impondo-se a observância da disposição do art. 558, § único do CPC.

A
pesar de
seguir o rito
adotado
pelo
procedimento comum,
o legislador não retirou das ações de força velha o
seu
caráter possessório
e, igualmente, não vedou a concessão da
tutela de urgência
com fundamento
n
o art. 300 do CPC.

Nesse sentido, este
E
.
Sodalício

já entendeu que
:

[...]
é pacífico na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que o fato de a ação de reintegração de posse ser proposta com mais de ano e dia não impede a concessão liminar da medida com base nos requisitos gerais do artigo 300 do CPC, ante a adoção do procedimento comum, consoante disposto no parágrafo único do mesmo artigo 558 do diploma processual.

[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 018199000029, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)
.

Com efeito,
apesar de ter
sido
deferido a
medida
liminar pleiteada com base nos requisitos
do
art.
561
do CPC,
não há que se falar em nulidade na decisão vergastada,
pois, comprovados os requisitos legais para a reintegração da posse pretendida,
a
inda que a presente
ação
seja considerada

de
“
força velha”,
tal circunstância
não impede
a concessão de medida liminar,
caso
estejam
preenchidos os requisitos gerais previstos no art. 300 do CPC.

Nesse sentido, tendo
a Agravada demonstr
ado

a presença d
os
requisitos necessários para a concessão da
tutela de urgência pretendida
,
identifica-se a ausência de qualquer prejuízo
ao Agravante
,
o que

afasta a
alegação de
existência de qualquer nulidade na decisão
recorrid
a
,

em especial por
que
a insurgência
se refere
tão somente quanto a aspecto formal do procedimento, sem apontar real prejuízo que lhe tenha sido causado.

Nestes termos, não se identificam razões para a anulação da
decisão
, por este motivo.

Seguindo na análise da questão, é cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

Com efeito, no manejo da ação de reintegração de posse cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse foi esbulhada, o que implica dizer que cabe a este demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que tal exercício foi obstacularizado. E, para comprová-la, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, de forma que tal p
rova pode
rá
ser feita por meio de fotografias, vídeos, depoimentos de testemunhas, entre outros.

No caso ora em discussão, tem-se nos autos que a autora, ora Agravada, em condomínio com outros familiares, realizou a compra do imóvel de nº 122, localizado na Rua Ismael de Paula Loureiro, Centro, Guarapari/ES, fazendo dele sua residência desde o ano de 2003.

Desde então, também passou a cuidar do terreno que está localizado a frente de seu imóvel, qual seja, o terreno objeto deste litígio, situado na Quadra 017, Lote 0283, na mesma rua, que à época encontrava-se em estado de abandono.

A Agravada demonstrou que não apenas providenciou a limpeza e os cuidados necessários para a manutenção do terreno objeto da demanda, mas também realizou a construção de muros no local, passando, assim, a deter a posse do bem e utilizá-lo como garagem.

Ressalta-se que
no ano de 2012,
a recorrida iniciou
a edificação d
e um imóvel
no
referido
terreno,
t
odavia, apenas o alicerce do edifício foi construído,
de forma que o local continuou a ser utilizado
pela Agravada
como garagem e, eventualmente, como depósito.

Observa-se que foram acostados aos autos os recibos, datados de 2012, referentes aos materiais de construção adquiridos pela Agravada para a realização da aludida edificação no terreno, bem como o recibo referente à execução da obra (ID 2428816 fls. 20/25 e ID 2428812 fls. 01/04).

Também é possível verificar um recibo datado do ano de 2003, correspondente a compra dos materiais utilizados para a construção do muro ao redor do imóvel (ID 2428816, fl. 19), bem como fotografias do cunhado da autora limpando o lote, além de algumas das plantações existentes no local (ID 2428817, fls. 4/ 7), o que apenas corrobora a alegação de que a posse do terreno em questão era exercida pela Agravada.

Ainda, observa-se das fotos juntadas às fls. 9/13 (ID 2428817), que, após a prática do esbulho, o terreno encontra-se com aparência de abandonado, sem qualquer cuidado, limpeza ou poda com a vegetação que ali existe.

Por outro lado, o efetivo exercício da posse pela parte Agravante tampouco restou demonstrado, tendo frisado a MM. Magistrada de origem que “
as informantes ouvidas, mediante contraditório, retrataram com fidelidade os fatos que compuseram a causa de pedir autoral, confirmando o termo inicial provável dos atos de posse da requerente e em que consistiram os referidos atos e também o esbulho ocorrido nos idos de 2019, quando o réu se dizendo dono do lote, nele ingressou e vedou o acesso da autora
” (fl. 8, ID 2428813), o que levou à prolação da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

R
essalta-se que, embora tenham sido colhidos de informantes,
tais depoimentos
se coadunam com
as demais provas juntadas nos autos,
sendo p
ossível verificar que a ora
Agravada
comprovou a existência da posse anterior e do esbulho praticado pelo
Agravante
,
que, por sua vez, não consegui
u
se desincumbir da demonstração de que exercia posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.

Assim, com base em tais premissas e nos limites da cognição cabível neste recurso, é possível concluir que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao deferir a reintegração de posse à Agravada, tendo em vista estarem preenchidos e demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC/15, merecendo, pois, subsistir a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC
[...]
ESBULHO COMPROVADO
–
RECURSO PROVIDO. 1. Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na reintegração (CPC, art. 561).
[...]

4. Comprovada a posse anterior da agravante, o esbulho praticado pelos agravados, a data da ocorrência do esbulho e a perda da posse, impõe-se a concessão da medida liminar de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC. 5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000271, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021
).

I
mporta ressaltar,
ainda,
a l
ição do mestre

Washington de Barros Monteiro,
o qual
faz a
distinção entre o
jus possidendi
e o
jus possessionis
, de forma que

o
j
us possidendi
se caracteriza como
“
o direito à posse que decorre de propriedade; enquanto que o
j
us possessionis é o direito que decorre exclusivamente da posse
”.

Nesses termos
,
a suposta condição de proprietário do Agravante
não basta para ensejar a reintegração de posse contra o
eventual
possuidor do imóvel, porquanto o que se apura nas ações possessórias é a posse
em si mesma
(
jus possessionis
) e não efetivamente o direito à posse (
jus possidendi
),

e tampouco
é
suficiente para afastar a demonstração de posse feita pela Agravada.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto

e

revogo a decisão
liminar que concedeu
a
antecipação de tutela recursal, a seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
ES DE
DESERÇÃO RECURSAL
E DE

NÃO CABIMENTO DO RECURSO
REJEITADAS
– preparo recolhido em dobro –
TAXATIVIDADE MITIGADA – HIPÓTESE DE CABIMENTO
–
MÉRITO –
REINTEGRAÇÃO de posse
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA –
ESBULHO – AÇÃO AJUIZADA APÓS ANO E DIA – JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA –
AUSÊNCIA DE NULIDADE – R
ECURSO DESPROVIDO.

1. Não
há que se falar em deserção recursal, tendo em vista que, intimado para regularizar o preparo recursal, este foi recolhido em dobro.
Ainda, não há que se falar em não cabimento do
presente

recurso
,
tendo em vista
que
o C.
Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a taxatividade mitigada do
rol previsto no art. 1.015 do CPC,
abrindo caminho para a interposição d
e Agravo de Instrumento em
diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal,
em razão da urgência em sua apreciação
.

Preliminar
es
rejeitada
s.

2.
Afastada a alegação de
nulidade da decisão agravada, pois,
a
pesar de
seguir o rito
adotado
pelo
procedimento comum,
a “
ação
de força velha”
não perde
seu
caráter possessório, bem como não impede que seja concedida tutela de urgência,
caso estejam preenchidos os requisitos gerais previstos no
art. 300 do CPC,
posteriormente a realização de audiência de justificação
.
Precedentes.

3.
N
o manejo da ação de reintegração de posse cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse foi esbulhada, o que implica dizer que cabe a este demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que tal exercício foi obstacul
ari
zado. E, para
comprová-la
, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa,
de forma que tal p
rova pode
rá
ser feita por meio de fotografias, vídeos, depoimentos de testemunhas, entre outros.

4
.
D
a análise das provas produzidas nos autos, é possível verificar que a ora
Agravada
comprovou a existência da posse anterior e o esbulho praticado pelo
Agravante
,
que, por sua vez, não consegui
u
se desincumbir da demonstração de que exercia posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.

5.
A
suposta condição de proprietário do Agravante
não basta para ensejar a reintegração de posse contra o
eventual
possuidor do imóvel, porquanto o que se apura nas ações possessórias é a posse
em si mesma
(
jus possessionis
) e não efetivamente o direito à posse (
jus possidendi
),

e tampouco
é
suficiente para afastar a demonstração de posse feita pela Agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Tutela de urgência recursal revogada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.